Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706613-49.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BARROSO COSTA, MARIA NILDA FERREIRA COSTA, AMANDA FERREIRA COSTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NILDA FERREIRA COSTA APELADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a informação de que o autor Francisco Barroso é pessoa interditada (Id 79076552), dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal para, querendo, apresentar manifestação. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital